Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-90.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002476-
90.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JULIANA
DE OLIVEIRA CEZAR FUNILARIA ME, é apelada AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-90.2020.8.26.0099 - ac
2
VOTO No 38.237
APELAÇÃO No 1002476-90.2020.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE.: JULIANA DE OLIVEIRA CEZAR FUNILARIA ME
APDA.: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ(A): RODRIGO SETTE CARVALHO
Prestação de serviços de funilaria e pintura. Embargos à
execução.
Ausência de apresentação das notas fiscais que
demonstrem a genuinidade das peças empregadas.
Exigência da seguradora de ciência da oficina. Condição
não satisfeita pelo prestador do serviço. Obrigação
bilateral. Título executivo que carece de certeza.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação
interposto à r. sentença de fls. 222/225, cujo relatório se adota, que
julgou procedentes os embargos opostos à execução fundada em
contrato de prestação de serviços de funilaria e pintura.
Anote-se
que
os
embargos
de
declaração de fls. 229/232 foram rejeitados pela decisão de fls. 234.
Inconformada, apela a embargante,
sustentando, em síntese, que a seguradora autorizou os reparos no
veículo sinistrado depois de vistoriá-lo, os quais foram devidamente
realizados e registrados em nota fiscal com pormenorização dos valores
das peças utilizadas e da mão de obra necessária, o que entende bastar
para que seus serviços lhe sejam pagos. Menciona que não há qualquer
reclamação do proprietário do automóvel consertado. Defende a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-90.2020.8.26.0099 - ac
3
como a caracterizada a má-fé contratual e processual da executada.
Alega, subsidiariamente, que a mão de obra não guarda relação com a
exigência de notas fiscais de procedência das peças, portanto, o valor
correspondente merece ser quitado.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Narra a exequente que realizou
reparos de funilaria e pintura no veículo Golf Sportline 1.6 11/11,
NRF 7748, objeto de contrato de seguro celebrado pela executada, no
entanto, após a concretização dos serviços e apresentação de toda
documentação necessária, sobreveio a recusa ao pagamento do valor
devido (R$ 6.028,03).
Em
embargos
à
execução,
a
seguradora argumentou que não foram apresentadas as notas fiscais de
aquisição das peças utilizadas, razão pela qual negou a quitação dos
citados serviços.
Pois
bem.
Pelos
elementos
colacionados ao feito, restaram incontroversos os serviços prestados pela
oficina, não credenciada pela seguradora, bem como a aprovação dos
orçamentos ofertados da embargada pela embargante.
O cerne da questão é o dever da
exequente apresentar as notas fiscais das peças que utilizou no reparo do
automóvel citado que, se originais e/ou genuínas, condicionam ao
pagamento pelo serviço prestado.
Ao caso se aplica o art. 476, do
Código Civil, in verbis: “nos contratos bilaterais nenhum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-90.2020.8.26.0099 - ac
4
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode
exigir o implemento da do outro”.
No documento de fls. 22/23 existe
expressa observação sobre o procedimento de faturamento de notas
fiscais atinentes ao sinistro, confira-se:
“A oficina reparadora obriga-
se a exibir, sempre que requisitado pela seguradora, em
prazo não superior a 3 (três) dias úteis, as notas
fiscais de aquisição das peças utilizadas no reparo. O
pagamento de todo reparo só será exigível após a
apresentação das notas fiscais que comprovem a utilização
de peças novas e adequadas, originais e/ou genuínas,
cumprindo o orçamento enviado”.
Como visto, a recorrente possuía
prévia e inequívoca ciência a respeito da exigência feita pela seguradora,
realizando os reparos, não podendo, agora, dela se escusar. Aliás,
inexiste no feito a comprovação de que as notas fiscais de procedência
das peças tenham sido encaminhadas à recorrida.
Registre-se, ainda, que a exigência da
apelada de apresentação das notas fiscais das peças utilizadas no reparo
nada tem de abusiva, diante do teor do art. 21, do Código de Defesa do
Consumidor: “No fornecimento de serviços que tenham por
objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á
implícita
a
obrigação
do
fornecedor
de
empregar
componentes de reposição originais adequados e novos, ou
que mantenham as especificações técnicas do fabricante,
salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário
do consumidor”.
Quanto à alegada inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos casos de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-90.2020.8.26.0099 - ac
5
de seguro, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
A respeito do tema, esta Colenda
Corte, no v. acórdão relatado pelo i. Des. ANTONIO RIGOLIN, em
caso análogo, assentou que:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. REPAROS EM VEÍCULO ACIDENTADO. REALIZAÇÃO APÓS
A APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO PELA SEGURADORA, QUE DEIXOU
CLARA A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO COM A COMPRA
DAS PEÇAS. CONDIÇÃO NÃO SATISFEITA PELO PRESTADOR DO
SERVIÇO. EMISSÃO DE DUPLICATA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.
OBRIGAÇÃO
BILATERAL.
ALEGAÇÃO
DE
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO INERENTE AO CREDOR QUE SE CONFIRMA. CÁRTULA QUE
NÃO TEM EFICÁCIA EXECUTIVA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA QUE
PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Proposta a execução
com base em duplicata vinculada a contrato de prestação
de serviços, sobreveio o ajuizamento dos embargos,
alegando a seguradora embargante o descumprimento de
obrigação bilateral por parte do embargado. 2. O
orçamento foi aprovado pela embargante, com a condição de
que o pagamento só poderia ser realizado mediante a
comprovação da aquisição das peças originais ou genuínas.
O embargado, no entanto, deixou de efetuar essa
comprovação, limitando-se a emitir duplicata e promover a
cobrança executiva. 3. Desatendida a obrigação por parte
do embargado, inviável se torna a utilização da via
executiva, pois o título se apresenta desprovido de
eficácia. Por isso, prevalece o resultado de procedência
do pedido formulado pela embargante. 4. Consequentemente,
eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-90.2020.8.26.0099 - ac
6
execução, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC.”
(Apelação no 1 080039-31.2018.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 10/11/2020).
Registre-se
que
sem
o
exato
cumprimento do que foi pactuado, o título executivo extrajudicial
apresentado pela exequente não possui o requisito da certeza, portanto,
sem eficácia executiva nem sequer o valor da mão de obra é possível ser
exigida por meio da presente ação, cabendo ser suscitada em
procedimento próprio, pelo que a r. sentença não merece reparo.
Ademais, o fato de o proprietário do
carro consertado não ter apresentado qualquer questionamento ao recebê-
lo, não tem relevância para a análise da matéria em discussão, haja vista
a inobservância da condição previamente pactuada e desconsiderada
pela exequente.
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator